Tribunal: STF
Processo: HC 242864
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto qualificado. Aplicação do privilégio do art. 155, § 2°, do Código Penal. Valor do bem. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Augusto dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 906.286/SP (evento 2, fls. 374-6).



    O Paciente foi condenado à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) (evento 2, fls. 274-82).



    No presente writ, a Defesa alega que “As instâncias ordinárias não (...) reconheceram a figura do furto privilegiado, a despeito da primariedade e avaliação da res furtiva em valor ao salário mínimo.”. Sustenta que “o objeto da subtração foi avaliado em R$ 1.200,00, e o salário mínimo vigente à época do crime era R$1.212,00, de modo que o ‘pequeno valor’ está caracterizado para incidência do §2º do art. 155 do CP.”. Argumenta que a presença de uma qualificadora não obsta o reconhecimento da causa de diminuição, prevista no § 2º do art. 155 do CP. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO § 2º DO ART 155 DO CP. VALOR DA RES FURTIVAE EQUIVALENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    Agravo regimental improvido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O magistrado sentenciante afastou a figura do furto privilegiado “ante o valor expressivo do objeto furtado. De fato, segundo relato da vítima, pagou pelo celular cerca de R$ 1.200,00. É certo que o salário mínimo, à época dos fatos, valia R$ 1.212,00, mas não se pode descurar que, nos dias de hoje, o aparelho celular tem papel central na vida das pessoas, concentrando grande parte das suas atividades pessoais e profissionais, e a própria vítima narrou que houve prejuízo às suas obrigações laborais, uma vez que o celular foi completamente danificado, sem chance de conserto, ao ser dispensado pelo réu, o que demonstra que o dano sofrido foi muito além de uma mera estimativa pecuniária”.



    Nesse prisma, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reputou “incogitável o privilégio previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal em face do razoável valor do celular subtraído (avaliado em aproximadamente R$ 1.200,00, consoante relato do ofendido), quase equivalente ao do salário mínimo vigente à época do crime (R$ 1.212,00). Como pontuou o Superior Tribunal de Justiça, “Para a caracterização do furto privilegiado um dos requisitos necessários é o pequeno valor do bem subtraído, podendo o valor do salário mínimo ser adotado, em princípio, como referência. Todavia, esse critério não é de absoluto rigor aritmético, cabendo ao juiz da causa sopesar as circunstâncias próprias ao caso” (AgRg no HC nº. 246338/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE)”. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assentou que “o Tribunal local considerou que o valor do bem, quase equivalente ao salário mínimo, não é capaz de ensejar a aplicação do § 2º do art. 155 do Código Penal (fl. 278). Assim, impossível o reconhecimento do furto privilegiado, na medida em que o valor subtraído não pode ser considerado baixo, já que equivalente ao salário mínimo vigente à época dos fatos. A propósito: AgRg no HC n. 848.976/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/12/2023; e AgRg no HC n. 644.020/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/3/2021. Não há falar, no ponto, em interpretação desfavorável, visto que a operação hermenêutica que fixou o salário mínimo como parâmetro para o furto privilegiado já o fez considerando a interpretação mais favorável.”



    Na espécie, o bem objeto do furto - aparelho celular - não pode ser considerado de pequeno valor, pois avaliado em aproximadamente R$1.200,00. Desse modo, o valor da res furtiva, equivalente ao salário mínimo vigente à época dos fatos (R$1.212,00), constitui óbice à aplicação do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, já que ele está condicionado ao “pequeno valor da coisa furtada”.



    Ademais, para divergir da premissa fática adotada pelas instâncias anteriores, em que não reputaram a coisa furtada como bem de pequeno valor, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha: “3. Contudo, esse entendimento há de ser aplicado ao furto qualificado quando preenchidos os requisitos do § 2º do art. 155 do Código Penal, quais sejam, ser o criminoso primário e de pequeno valor a coisa furtada. 4. Na hipótese dos autos, as instâncias de origem deixaram consignado expressamente que o objeto material do delito não poderia ser considerado bem de pequeno valor. Nesse contexto, controvertido até mesmo o pequeno valor do objeto subtraído (aparelho celular smartphone), o acolhimento da tese trazida pela defesa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 190.152, Rel. Min. Alexandre de Moraes” (RHC 199.629-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.6.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator